Tribunal: TJDFT
Processo: 0701756-26.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0701756-26.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ENOQUE BORGES CHAGAS AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO O art. 29, II, do Regimento Interno das Turmas Recursais, dispõe que o agravo de instrumento está sujeito a preparo. Por sua vez, o art. 42, §1o, da Lei 9.099/95, dispõe que o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso, sob pena de deserção. A parte agravante foi intimada a efetuar o preparo recursal ou, alternativamente, a apresentar documentação apta a embasar eventual pedido de gratuidade de justiça (ID 72527435), contudo, não se manifestou, consoante certidão de ID 72759674. Assim, considerando que a agravante deixou de efetuar o necessário preparo, NÃO CONHEÇO do agravo por deserção, nos termos do art. 11, V, do RITRJE. Sem condenação em honorários advocatícios, ante o advento da Súmula 41 da TUJ - Turma de Uniformização de Jurisprudência das Turmas Recursais deste TJDFT. “NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DF NÃO É CABÍVEL A FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.” Encaminhe-se cópia da presente decisão ao juízo de origem. Brasília/DF, 11 de junho de 2025. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator